Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha o agravante, instado a fornecer o atual endereço dos agravados Edilson Bezerra e Ederson de Lima Bezerra, requestado a aplicação, na espécie, da previsão contida no parágrafo único do artigo 274 do estatuto processual[1], inviável o acolhimento da postulação, porquanto a previsão invocada somente se aplica às hipóteses em que a parte a ser intimada fora regularmente integrada à relação processual, do que não se divisa no caso concreto, ensejando que o pleito deduzido sob essa formatação seja indeferido. Outrossim, no tocante ao pleito de intimação editalícia dos agravados individualizados, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante evidenciar eventuais diligências recentes realizadas visando a localização de seus paradeiros, inclusive via de pesquisas em sistemas eletrônicos, restando frustradas, de forma a legitimar a pretensão formulada. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”